Tribunal: STF
Processo: ARE 1428389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", e 201, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O recurso restringe-se apenas à questão da inconstitucionalidade da Lei 13.135/2015, ao fixar prazos para cessação da pensão por morte ao cônjuge/companheiro nos casos nela previstos.



    [...]



    Entendo que as alegações do recorrente não merecem prosperar.



    A alteração legislativa teve como objetivo adequar norma legal à atual dinâmica das relações sociais, em que os paradigmas socioeconômicos e culturais se modificaram, especialmente quanto a participação no mercado de trabalho pelos diferentes gêneros e faixa etárias.



    A legislação deve acompanhar as alterações sociais, sob pena de se tornar obsoleta e não refletir as reais necessidades sociais, por vezes acarretando injustiças sociais e descumprindo o seu papel regrador e garantidor.



    [...]



    Assim, a Constituição Federal conferiu ao legislador infraconstitucional a regulamentação dos pormenores do benefício de pensão por morte, tais como a definição dos requisitos de qualificação dos dependentes, do cálculo do benefício e também do seu prazo de duração. 



    Não há determinação constitucional no sentido de que pensão por morte seja vitalícia ou que não possa ter o seu prazo de duração regulado. Pelo contrário, ao limitar apenas os pontos já mencionados, autorizou o legislador a regular o que fosse pertinente para a sua consecução fática.



    Dessa forma, o legislador infraconstitucional não extrapola a sua competência legislativa ao definir regras referentes à duração do benefício de pensão por morte, inexistindo esvaziamento do conteúdo constitucional, mas sim verdadeira regulamentação para tornar aplicável na realidade.



    Também não há presunção constitucional absoluta de dependência dos cônjuges e companheiros (as).



    A Constituição Federal se limitou a prever a existência de direito a pensão por morte a eles. Não estipulou que são considerados necessariamente dependentes mútuos. Apenas afirmou que deve ser assegurado o direito de pensão por morte aos cônjuges, companheiros e dependentes, na forma da lei.



    Se é na forma da lei, então cabe ao legislador ordinário determinar em quais hipóteses o direito a pensão por morte se caracterizará. Caso contrário, todo e qualquer dependente faria jus a concessão de pensão por morte, sendo, sob a ótica da análise do recorrente, inconstitucional qualquer regulamentação do benefício.



    Assim, não verifico qualquer inconstitucionalidade na medida provisória ou mesmo na lei dela resultante, que veio não impor um retrocesso no tocante aos direitos sociais, mas, pelo contrário, veio para tentar reequilibras as contas da previdência social, adequando aspectos do benefício de pensão por morte que acabavam gerando grande déficit e dando até mesmo ensejo a fraudes.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente